Tribunal: TJBA
Processo: 8066837-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066837-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 10% E MAJORAÇÃO PARA 12% NA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A execução referia-se à cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2016 a 2019 ajuizada contra a Claro S.A., posteriormente objeto de desistência motivada por exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 90, §4º do CPC para permitir a redução dos honorários advocatícios pela metade, bem como se é devida a majoração dos honorários recursais com base no art. 85, §11 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

O art. 90, §4º do CPC exige, cumulativamente, o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação, o que não se verificou no caso concreto, pois houve apenas desistência da execução fiscal, sem cumprimento voluntário da obrigação.

4.

A decisão recorrida observou corretamente o princípio da causalidade, uma vez que o Município promoveu a execução mesmo após a suspensão da exigibilidade e a existência de precedente vinculante (Tema 919 do STF) que reconhecia a inconstitucionalidade da cobrança.

5.

A fixação dos honorários em 10% encontra respaldo no art. 85, §3º, I, do CPC, considerando a natureza da causa, o valor envolvido e o trabalho desenvolvido pela parte recorrida.

6.

Em razão do desprovimento do recurso e do trabalho adicional realizado em sede recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados para 12%, conforme previsto no art. 85, §11 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: “1. A simples desistência da execução fiscal não se confunde com o cumprimento integral da obrigação exigido pelo art. 90, §4º do CPC, não sendo devida a redução dos honorários advocatícios. 2. A fixação e majoração de honorários advocatícios devem observar o princípio da causalidade e o efetivo trabalho realizado em ambas as instâncias.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, caput e §4º; 85, §§ 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 919 (RE 776.594); STJ, Súmula 153; STJ, STJ - AgInt no REsp: 2093657 AC 2023/0285033-5.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8066837-48.2021.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR e como
Apelado
CLARO S.A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora